Tribunal: TJDFT
Processo: 0723514-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, § 2o, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo disposto no art. 330, § 2o do CPC, "nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito".
2. Assim, nos termos do artigo supramencionado, deveria o Autor apresentar “as obrigações contratuais que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”, o que não fez, eis que não se mostram claros os valores que o Autor entende controvertidos, pois de um lado apresenta o valor basilar do mútuo e de outro, apresenta duas taxas com as quais poderia ser atualizado o valor objeto do empréstimo.
3. Não foram demonstradas especificamente as disposições contratuais com a pretensão de serem revistas, bem como a indicação dos valores que se entendia como corretos.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.